Tribunal: TJDFT
Processo: 0711954-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. INEXISTÊNCIA. CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. PRELIMINAR AFASTADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM AFASTADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. REJEITADA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ (TEMA 1150). MÉRITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. SAQUES INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS INCORRETOS PELO APELANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de violação ao Princípio da Dialeticidade uma vez que, pelas razões recursais apresentadas pelo apelante, sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil - CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada. Preliminar afastada.

2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (Tema no 1150), emoldurando a causa de pedir alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definidas pelo órgão gestor (Conselho Diretor do PASEP), não há como afastar a legitimidade do banco réu para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar afastada.

3. Consoante entendimento esposado pelo STJ no CC 161.590/PE, compete à Justiça estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). Preliminar afastada.

4. O STJ decidiu, também no IRDR de Tema no 1150, que as demandas propostas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não se submete ao Decreto 20.910/32, fundamentadas em pretensão de ressarcimento decorrente da alegada má administração dos recursos repassados à conta individual do PASEP, configurada está relação jurídica de caráter privado, lastreada em responsabilidade civil contratual – e não aquiliana – sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.

4.1. Em razão de não poderem os titulares dispor livremente dos recursos depositados em suas contas individuais, na forma do art. 4o da Lei Complementar 26/1975, ressalvadas as hipóteses do § 1o então vigente, não se pode considerar que a obrigação seria de trato sucessivo, pelo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos é a data da ciência do suposto valor corrigido a menor, ante a aplicação da teoria da actio nata, porquanto é da ciência da suposta lesão que nasceu ao autor a pretensão de reparação. Prejudicial rejeitada.

5. Em que pese aplicável às instituições financeiras o CDC (Súmula 297/STJ), inexiste relação de consumo, na forma dos art. 2o e 3o do CDC, quando o Banco do Brasil administra programa governamental, submetido a regramento especial (PASEP), não fornecendo serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, senão atuando desprovido de qualquer autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas, atuando nos exatos limites legalmente previstos.

6. Inaplicável o CDC, nem se verificando os requisitos do § 1o do art. 373 do CPC, em razão do fácil acesso aos parâmetros de correção monetária normatizados pelo Conselho Diretor do PASEP, disponíveis de maneira ostensiva pelas instituições envolvidas na internet, desnecessária a inversão do ônus probatório, devendo o autor se desincumbir do encargo e comprovar o fato constitutivo de seu direito.

7. Os débitos alegadamente indevidos apontados pela parte autora e discriminados no extrato do PASEP com a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, seguidos de um número de CNPJ do empregador, além de rubricas “PGTO RENDIMENTOS C/C”, nada mais são do que o pagamento de rendimentos e juros anuais, cujo levantamento fora autorizado pelo art. 4o, § 2o, da Lei Complementar no 26/1975.

8. Na espécie, a parte autora se ampara em índices distintos daqueles previstos na regulação específica do programa, de modo que não prospera sua argumentação quanto à existência de diferença a maior entre os valores sacados de sua conta e aqueles entendidos como devidos, dado que estes foram equivocadamente calculados com lastro em índices de atualização inaplicáveis ao benefício em questão, assim como com parâmetros de taxa de juros muito acima dos previstos na lei específica.

8.1. Diante das provas que demonstram o equívoco nos cálculos apresentados pela parte autora, em relação aos valores depositados em sua conta individual do PASEP pelo banco réu, especialmente no que tange à atualização monetária e à remuneração dos juros devidos, ônus este que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), não se vislumbra conduta ilícita por parte do apelado que fundamente sua condenação na indenização postulada, pelo que a o julgamento de improcedência do pedido é imperativo.

9. Preliminares e prejudiciais rejeitadas. Recurso desprovido. Sentença mantida.